Tribunal: TJMT
Processo: 1032982-24.2024.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032982-24.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Interesses ou Direitos Difusos, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NA ÁREA DA SAÚDE. PRETENSÃO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE PRIMÁRIO DE TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA CATEGORIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, por ilegitimidade ativa da entidade sindical. A demanda originária buscava suspender processos seletivos simplificados, invalidar contratações temporárias de profissionais da saúde e compelir a Administração Pública à convocação de candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023/SES/MT.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se sindicato representativo de servidores públicos estaduais da saúde possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública voltada à impugnação de contratações temporárias e à convocação de candidatos aprovados em concurso público que ainda não foram nomeados nem empossados, à luz da exigência de pertinência temática entre a atuação sindical e os interesses da categoria representada.

III.
Razões de decidir

3. A legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos pelo art. 8º, III, da Constituição Federal é ampla quanto à defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, mas não é irrestrita, exigindo correlação direta entre a finalidade institucional da entidade, a categoria substituída e o bem jurídico tutelado.

4. A ação civil pública originária, embora formulada sob a invocação da moralidade administrativa, da valorização do concurso público e da proteção da carreira pública, tem como resultado prático imediato a tutela de candidatos aprovados em concurso público ainda não investidos em cargo público, os quais não integram a base representativa do sindicato agravante.

5. A pertinência temática não se satisfaz por repercussões indiretas, reflexas ou políticas sobre a organização do serviço público. Para justificar a substituição processual sindical, é necessário vínculo direto e substancial entre a pretensão deduzida e posição jurídica própria dos servidores representados.

6. Não demonstrado que a ação originária tenha por objeto imediato remuneração, jornada, lotação, atribuições, condições materiais de trabalho, progressão funcional, estabilidade ou qualquer outra situação jurídica própria dos servidores sindicalizados, não há legitimidade ativa do SISMA/MT para defender interesse primário de candidatos aprovados em concurso público.

7. A relevância constitucional do concurso público e o caráter excepcional das contratações temporárias não afastam os limites subjetivos da legitimidade sindical, pois a defesa da ordem jurídica e de interesses difusos ou de terceiros estranhos à categoria incumbe aos legitimados próprios, quando presentes os pressupostos legais.

8. Mantida a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, fica prejudicado o exame da alegação subsidiária de litispendência suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

IV.
Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e preservou a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da entidade sindical.
Tese de julgamento:
“1. A legitimidade extraordinária sindical prevista no art. 8º, III, da Constituição Federal exige pertinência temática entre a pretensão deduzida e os direitos ou interesses da categoria representada. 2. Sindicato de servidores públicos não possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública cujo resultado útil imediato consista na convocação de candidatos aprovados em concurso público ainda não nomeados nem empossados, por se tratar de interesse primário de terceiros estranhos à categoria sindical. 3. A invocação abstrata da moralidade administrativa, da valorização do concurso público ou da preservação da carreira pública não supre a ausência de vínculo direto entre o objeto da demanda e a esfera jurídica dos servidores representados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível anteriormente interposta pela entidade sindical, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a ação civil pública ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa da entidade sindical.

Na origem, o sindicato ajuizou ação civil pública com o objetivo de impugnar contratações temporárias de profissionais da saúde realizadas pelo Estado de Mato Grosso, sustentando que a Administração Pública estaria promovendo a contratação precária de pessoal, apesar da existência de candidatos aprovados em concurso público vigente, regido pelo Edital nº 001/2023/SES/MT. A pretensão deduzida compreendia, em síntese, a suspensão dos processos seletivos simplificados, a invalidação das contratações temporárias questionadas e a convocação dos candidatos aprovados no certame público.

O Juízo de primeiro grau, ao examinar a petição inicial, entendeu que o objeto da demanda não se dirigia à defesa de direitos ou interesses próprios da categoria representada pelo sindicato, mas, sim, à tutela de posição jurídica pertencente a terceiros — especificamente, candidatos aprovados em concurso público ainda não nomeados nem empossados —, razão pela qual reconheceu a ilegitimidade ativa da entidade sindical e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Interposta apelação, o recurso foi desprovido por decisão monocrática, na qual se assentou que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos pelo art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, embora ampla, não é irrestrita, pois pressupõe pertinência temática entre a pretensão deduzida e os interesses da categoria substituída. Na decisão ora agravada, consignou-se que a ação, tal como estruturada, buscava tutelar, em seu núcleo essencial, eventual direito subjetivo ou expectativa de direito de candidatos aprovados em concurso público, os quais ainda não integram os quadros funcionais da Administração Pública, tampouco compõem a base representativa do SISMA/MT.

No presente agravo interno, o sindicato sustenta que a decisão monocrática teria adotado interpretação excessivamente restritiva da legitimidade sindical. Defende que a ação civil pública não se limitaria à proteção de interesses individuais de candidatos aprovados, mas abrangeria interesses transindividuais da categoria representada, sobretudo a preservação da carreira pública, a organização funcional da rede estadual de saúde, a valorização do concurso público e a proteção contra a precarização das relações de trabalho no âmbito da Administração Pública.

Afirma, ainda, que a utilização reiterada de contratações temporárias, em substituição ao provimento efetivo de cargos públicos, repercutiria diretamente nas condições de trabalho dos servidores da saúde, afetando a estabilidade das equipes, o planejamento da força de trabalho e a segurança institucional da carreira. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão da insurgência ao órgão colegiado, com o provimento do agravo interno para reconhecer sua legitimidade ativa e determinar o regular prosseguimento da ação civil pública.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o agravo interno não apresenta argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as razões já deduzidas na apelação. Aduz que a legitimidade extraordinária sindical exige vínculo direto e imediato entre o objeto litigioso e os direitos da categoria representada, o que não se verifica quando a demanda busca, em essência, tutelar interesse primário de candidatos aprovados em concurso público ainda não investidos em cargo público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que, com fundamento em jurisprudência consolidada
[1]
, reconheceu a ilegitimidade ativa do sindicato para a propositura da presente ação civil pública, por ausência de pertinência temática.

Não se examina, neste momento processual, a conveniência administrativa das contratações temporárias, tampouco a existência, ou não, de preterição concreta de candidatos aprovados. Também não se discute, nesta sede, se o concurso público constitui regra constitucional de provimento dos cargos efetivos, pois tal premissa é incontroversa à luz do art. 37, inciso II, da Constituição Federal. O ponto juridicamente decisivo é anterior: saber se a entidade sindical autora detém pertinência temática para manejar ação coletiva cujo resultado útil, conforme a moldura apresentada na inicial, favoreceria diretamente pessoas ainda estranhas à categoria sindical representada.

Essa delimitação é fundamental. A amplitude da legitimação sindical não autoriza a diluição dos requisitos processuais de ingresso em juízo. O processo coletivo não dispensa a verificação da pertinência entre o sujeito coletivo demandante e o bem jurídico cuja tutela se pretende. Ao contrário, justamente porque a ação coletiva projeta efeitos para além da esfera individual do autor, impõe-se rigor na aferição da legitimidade extraordinária, sob pena de se permitir que entidades setoriais atuem como substitutas universais de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos não conectados à sua finalidade institucional.

A questão central reside na extensão da legitimidade extraordinária conferida às entidades sindicais pelo art. 8º, III, da Constituição Federal.

Sob a ótica da interpretação literal, o dispositivo constitucional assegura aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.

Entretanto, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe a conjugação dessa norma com os princípios que regem a ação civil pública e com as regras de legitimação processual, notadamente a necessidade de pertinência temática entre a atuação da entidade e os interesses efetivamente tutelados.

Já sob o enfoque teleológico, a finalidade da norma constitucional é assegurar a proteção dos interesses da categoria profissional representada, e não autorizar atuação irrestrita em defesa de interesses genéricos ou de terceiros não vinculados diretamente à relação sindical.

Por fim, a interpretação histórica revela que a ampliação da legitimidade sindical visou fortalecer a representação coletiva, mas sempre dentro dos limites da defesa de interesses próprios da categoria.

O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, não eliminou a exigência de que a atuação judicial se volte à defesa dos integrantes da categoria representada. A amplitude reconhecida pela jurisprudência constitucional diz respeito à desnecessidade de autorização individual, à possibilidade de substituição processual e ao alcance da representação em favor da categoria, mas não transforma o sindicato em legitimado universal para a tutela de todo e qualquer interesse difuso relacionado, ainda que de forma reflexa ou indireta, ao serviço público.

A distinção é essencial. Uma coisa é reconhecer que o sindicato pode defender, sem autorização nominal, direitos de toda a categoria. Outra, substancialmente diversa, é admitir que o sindicato ajuíze ação coletiva em favor de pessoas que ainda não pertencem à categoria, não ocupam cargo público, não integram a base representativa e ostentam, quando muito, a condição de candidatos aprovados em concurso público. A primeira hipótese encontra amparo direto no art. 8º, inciso III, da Constituição Federal. A segunda extrapola o âmbito da legitimação sindical e desloca indevidamente para a entidade de classe a defesa de interesse jurídico primário de terceiros.

No caso concreto, a inicial da ação civil pública, conforme se extrai dos autos, foi estruturada com o objetivo de suspender processos seletivos simplificados, invalidar contratações temporárias e compelir a Administração Pública a convocar candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023/SES/MT. A própria narrativa da demanda está ancorada na alegação de que haveria candidatos aprovados aguardando nomeação e de que as contratações temporárias caracterizariam preterição indevida.

Esse dado é decisivo. Ainda que a parte agravante procure, agora, apresentar a demanda sob a moldura mais ampla da defesa da carreira pública, da moralidade administrativa e da valorização do concurso público, os pedidos formulados e a causa de pedir concretamente deduzida permanecem intrinsecamente ligados à esfera jurídica dos candidatos aprovados no certame.

A técnica processual impõe que a legitimidade seja aferida a partir da relação entre os sujeitos da demanda, a causa de pedir e o pedido. Não basta a invocação abstrata de princípios constitucionais para converter interesse alheio em interesse próprio da categoria sindical. Também não basta afirmar que determinado ato administrativo pode repercutir, de modo remoto ou reflexo, sobre a organização do serviço público. Se assim fosse, toda e qualquer contratação, concurso, exoneração, nomeação, terceirização ou política pública setorial poderia ser judicializada por qualquer sindicato sob o argumento de repercussão indireta sobre o ambiente funcional. Essa conclusão, além de incompatível com o sistema de legitimidade extraordinária, dissolveria por completo a exigência de pertinência temática.

A argumentação do agravante parte de uma premissa que, embora retoricamente compreensível, não altera a natureza jurídica da pretensão. Sustenta-se que a contratação temporária em substituição ao provimento efetivo afetaria a estrutura da carreira, a estabilidade das equipes de saúde, o planejamento da força de trabalho e a valorização dos servidores efetivos. Todavia, a consequência jurídica pretendida na ação não é a recomposição de condições de trabalho de servidores já investidos, nem a invalidação de ato que tenha retirado atribuições, reduzido remuneração, alterado jornada, suprimido direitos funcionais ou imposto ônus direto aos sindicalizados. O que se busca é impedir contratações temporárias e viabilizar a nomeação de candidatos aprovados.

A diferença não é meramente semântica. Ela define a titularidade do interesse jurídico primário. Os servidores públicos da saúde já investidos em cargo efetivo não são os titulares diretos do alegado direito à nomeação. Os titulares diretos dessa pretensão são os candidatos aprovados, os quais, exatamente por ainda não terem sido nomeados e empossados, não integram a categoria representada pelo sindicato. Por isso, o suposto benefício reflexo à carreira não basta para legitimar a substituição processual.

A teoria da pertinência temática impede que se desloque artificialmente o centro da demanda. O processo não se define apenas pela linguagem com que a parte descreve sua pretensão, mas pelo resultado prático perseguido. Se o resultado útil da ação é a proteção de candidatos aprovados, mediante a invalidação de contratações temporárias e a convocação dos aprovados, a legitimidade deve ser examinada sob essa perspectiva concreta, e não sob a formulação abstrata de defesa da moralidade administrativa.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a ação originária não tutela direito próprio da categoria representada pelo SISMA/MT, mas interesse de terceiros que ainda não ostentam a condição de servidores públicos estaduais da saúde. Por consequência, inexiste pertinência temática suficiente para autorizar a atuação sindical.

Não se ignora a centralidade constitucional do concurso público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal consagra o concurso como regra republicana de ingresso em cargos e empregos públicos, em prestígio à isonomia, à impessoalidade, à moralidade, à eficiência e à profissionalização da Administração Pública. Também não se desconhece que a contratação temporária, prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, constitui exceção e exige hipótese legal, necessidade temporária e excepcional interesse público.

Entretanto, a relevância constitucional do tema não resolve, por si só, a legitimidade ativa da entidade sindical. A defesa da ordem jurídica, do regime constitucional de provimento de cargos públicos e da moralidade administrativa pode ser exercida pelos legitimados adequados, em especial pelo Ministério Público, quando presentes os pressupostos legais para tanto. O que não se admite é que a relevância do bem jurídico invocado sirva para afastar os limites subjetivos da substituição processual sindical.

A legitimidade processual não decorre apenas da importância do tema. Decorre da correlação entre quem demanda, em nome de quem se demanda e qual bem jurídico se busca proteger. Um sindicato não se torna parte legítima para defender qualquer matéria de interesse público apenas porque a demanda menciona princípios constitucionais. A Constituição distribui legitimidades de forma funcional: ao Ministério Público incumbe, entre outras atribuições, a defesa da ordem jurídica e de interesses difusos; aos sindicatos incumbe a defesa dos direitos e interesses da categoria que representam.

Essa distinção protege a coerência do sistema processual coletivo. Se todo interesse difuso pudesse ser defendido por qualquer sindicato, bastaria afirmar repercussão indireta sobre a categoria para se dispensar a pertinência temática. Tal compreensão, além de alargar indevidamente a legitimação extraordinária, produziria insegurança jurídica, multiplicação de demandas paralelas e deslocamento artificial de controvérsias que pertencem a outros legitimados coletivos.

Ademais, o agravo interno, embora formalmente admissível, não apresenta argumento capaz de modificar a conclusão adotada na decisão monocrática. A insurgência concentra-se em reafirmar a amplitude da legitimidade sindical e em sustentar que as contratações temporárias repercutem sobre a estrutura da carreira da saúde. Contudo, tais argumentos já foram considerados e corretamente afastados pela decisão agravada.

O recurso interno não demonstra que os candidatos aprovados no concurso público já integrem a categoria representada pelo sindicato. Não demonstra que os servidores efetivos sindicalizados sejam titulares diretos do direito cuja tutela se pretende. Não aponta ato administrativo concreto que tenha afetado diretamente a esfera funcional dos sindicalizados. Também não evidencia que a ação originária tenha por objeto imediato a defesa de remuneração, jornada, lotação, atribuições, condições materiais de trabalho, progressão funcional, estabilidade, saúde ocupacional ou qualquer outra posição jurídica própria dos servidores representados.

A rigor, o agravante pretende que se reconheça pertinência temática a partir de uma cadeia argumentativa indireta: contratações temporárias afetariam a política de pessoal; a política de pessoal afetaria a organização do serviço; a organização do serviço afetaria a carreira; e, por afetar a carreira, o sindicato estaria legitimado a pleitear a invalidação das contratações e a convocação de aprovados. Essa construção, todavia, é demasiadamente ampla para sustentar a legitimidade extraordinária. A pertinência temática exige vínculo direto e substancial, não mera conexão reflexa, mediata ou política entre o objeto da demanda e os interesses da categoria.

O agravo interno também invoca precedentes que reconhecem a legitimidade ampla dos sindicatos. Todavia, tais precedentes não se ajustam, sem distinção, ao caso concreto. A técnica do
distinguishing
impõe reconhecer que julgados sobre defesa de direitos da própria categoria não autorizam, automaticamente, a defesa de candidatos aprovados em concurso público ainda não investidos.

Não há, portanto, contradição entre reconhecer a relevância constitucional da substituição processual sindical e negar legitimidade ao sindicato neste caso específico. Ao contrário, a preservação dos limites da substituição processual reforça a própria racionalidade do instituto, impedindo que sua amplitude seja convertida em indeterminação.

A decisão agravada está alinhada à orientação jurisprudencial no sentido de que entidades sindicais não possuem legitimidade para defender, em nome próprio, interesse primário de candidatos aprovados em concurso público que aguardam nomeação. O fundamento é simples e juridicamente consistente: enquanto não investidos no cargo público, esses candidatos não ostentam a condição de servidores e, por consequência, não integram a categoria profissional representada pelo sindicato.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENTIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA EM DEFESA DE INTERESSE DE CONCURSADOS.
ART. 21 DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A resolução de recursos especiais por decisão monocrática encontra amparo na combinada exegese dos artigos 932, VIII, do CPC e 34, XVIII, "c" do RISTJ, bem como da Súmula nº 568/STJ, mormente em hipóteses como a que agora se examina -
ilegitimidade ativa do sindicato -, tema sobre o qual há farta jurisprudência já formada. Precedentes. 2. As entidades sindicais não detêm legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança em defesa do interesse primário de candidatos aprovados em concurso público que aguardam nomeação para posse em cargos efetivos. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ;
AgIntREsp
1.833.766; Proc. 2019/0156434-1; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio
Kukina
; DJE 08/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. OBJETO QUE EXTRAPOLA OS INTERESSES DA CATEGORIA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PLEITO PREJUDICADO. 1. Verifica-se que o STJ reconhece a legitimidade ativa dos sindicatos para proporem Ação Civil Pública em favor dos seus associados ou de parte deles (
AgInt
no REsp 1.516.809/MG, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
31/3/2017;
AgInt
no REsp 1 .596.082/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
13/3/2017; REsp 1.579.536/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19/12/2016; e
AgInt
no REsp 1 .580.676/MT, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
31/8/2016). 2. Entretanto, não há, no acórdão recorrido, apenas discussão em torno da legitimidade em tese do Sindicato para propor Ação Civil Pública. [...]
4. Desse modo, é cogente assentir com o entendimento esposado pelo Parquet federal no seu Parecer, para quem "o objeto da presente ação ultrapassa o interesse da categoria representada pelo sindicato.
Ora, a utilização gratuita do transporte público nos casos de impossibilidade de devolução do troco, abrange interessados indeterminados, ou seja, qualquer pessoa que utilize as linhas de ônibus municipais poderia ser beneficiada com a presente decisão" (fl. 826, e-STJ). 5.
Com a manutenção do acórdão recorrido, que reconheceu a ilegitimidade ativa do Sindicato
, está prejudicada a argumentação relativa à majoração dos honorários. 6. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1714335 SC 2017/0319561-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
– PRELIMINARES – 1) JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE SINDICAL SEM FINS LUCRATIVOS – COMPROVAÇÃO INDEPENDE DE PROVA – ENTENDIMENTO DO STJ -
2) ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CATEGORIA – REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC PREENCHIDOS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CATEGORIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. De acordo com o entendimento do STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.
O Sindicato não tem legitimidade ativa para questionar, por meio de mandado de segurança, a realização de Processo Seletivo Simplificado, com vistas à contratação temporária de servidores para a Secretaria de Saúde de Mato Grosso, visto que inexiste interesse da categoria a justificar a substituição processual.
Recurso provido em parte. (N.U 1028397-31.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 11/04/2023)

DIREITO COLETIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública por ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual.
A ação buscava a realização de concurso público e impugnava contratações temporárias no âmbito da gestão ambiental estadual.

II. Questão em discussão

2. O ponto central em análise é a legitimidade ativa do sindicato para propor ação coletiva com pedido de realização de concurso público e impugnação de contratações temporárias realizadas pela Administração Pública, bem como a existência de interesse processual na demanda.

III. Razões de decidir

3. Os sindicatos possuem legitimidade para defender direitos coletivos ou individuais homogêneos de seus filiados (art. 8º, III, da Constituição Federal).

4. No caso, o pedido formulado não visa a defesa de direitos ou interesses diretos da categoria representada pelo sindicato recorrente, mas sim o controle de política pública estadual relativa à contratação de pessoal, o que não é abrangido pela substituição processual sindical.

5. Ausência de demonstração de interesse processual na demanda coletiva, uma vez que o pleito extrapola a representatividade e finalidade institucional do sindicato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1."O sindicato não possui legitimidade ativa para propor ação civil pública que vise exclusivamente o controle de políticas públicas de contratação de pessoal, em desconexão com os direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos de sua categoria representada." 2."A ausência de interesse processual impede a análise do mérito da demanda coletiva." [...] (N.U 1003043-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. Concurso público para o cargo de professor docente I e docente II. Edital nº 01/2016 com oferta de vagas. Aprovados no cadastro de reserva. Concurso homologado em 06/2016, com validade de 02 anos. Decreto municipal 108/2017 autorizando a contratação temporária de servidores no período de validade do certame para o qual há candidatos aprovados em concurso público anterior. Alegação de preterição.
Sindicato estadual dos profissionais da educação do Rio de Janeiro. Sepe/RJ que objetiva a nomeação de candidatos aprovados em concurso público. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. Legitimidade do sindicado, que deve observar a pertinência temática entre finalidades institucionais e o interesse tutelado na demanda coletiva. Ilegitimidade para defender eventuais direitos de candidatos, direitos estes estranhos aos da categoria e seus associados, frise se, servidores públicos ativos e inativos. Sindicato, que não tem legitimidade ativa para defender direitos difusos que afetem a coletividade em geral, sob pena de inobservância do requisito da pertinência temática. Falta de uma das condições para o legítimo exercício do direito de ação, a ilegitimidade ativa ad causam. Precedentes do
exc
. Supremo Tribunal Federal, do e. STJ e deste e. TJRJ.
Sentença de procedência do pedido inicial, que merece reforma.
Extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do inciso VI, do artigo 485, do código de processo civil.
Sem custas e honorários advocatícios. Inteligência do artigo 18, da Lei nº 7.347, de 1.985. Recurso do ente municipal a que se dá provimento. Recurso adesivo da parte autora não conhecido. (TJRJ;
RNec
0019440-38.2018.8.19.0004; São Gonçalo; Quinta Câmara de Direito Público;
Relª
Desª Rose Marie Pimentel Martins; DORJ 19/04/2024; Pág. 456)

Esse entendimento não diminui a importância dos sindicatos nem restringe indevidamente sua função constitucional. Apenas reafirma que a substituição processual sindical depende da presença de uma categoria substituída e de um interesse juridicamente atribuível a ela. Sem esse vínculo, não há substituição processual, mas atuação em defesa de terceiros indeterminados ou de grupo estranho à base representativa.

Também não procede a alegação de que a decisão agravada teria adotado interpretação excessivamente restritiva da legitimidade sindical. Restritiva seria a interpretação que impedisse o sindicato de defender direitos da categoria sem autorização individual. Não é disso que se trata. Aqui, a decisão apenas impediu que a entidade sindical atuasse em favor de pessoas que não integram a categoria. Trata-se de limite lógico, constitucional e processual da substituição sindical.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, suscitou subsidiariamente a existência de litispendência, afirmando que o SISMA/MT teria ajuizado diversas ações com
idênticas causa
de pedir e pedido, envolvendo a suposta ilegalidade da política de contratações temporárias da SES/MT e a convocação de candidatos aprovados em concurso público.

Todavia, diante da manutenção da decisão agravada pelo fundamento da ilegitimidade ativa, mostra-se desnecessário avançar sobre a prejudicial subsidiária. A ausência de legitimidade ativa constitui fundamento suficiente para a preservação da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Assim, o exame da litispendência fica prejudicado, sem prejuízo de sua análise em eventual cenário processual diverso.

Essa solução prestigia a ordem lógica de julgamento. Reconhecida a ilegitimidade ativa da parte autora, não há utilidade em aprofundar o exame de fundamento subsidiário que conduziria ao mesmo resultado processual, qual seja, a extinção sem resolução do mérito.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT e preservou a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da entidade sindical, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, igualmente, a ausência de condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, tal como consignado na decisão agravada.

É como voto.

[1]
STJ;
AgIntREsp
1.833.766; Proc. 2019/0156434-1; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio
Kukina
; DJE 08/09/2023.

STJ - REsp: 1714335 SC 2017/0319561-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2018.

N.U 1028397-31.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 11/04/2023.

N.U 1003043-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025.

TJRJ;
RNec
0019440-38.2018.8.19.0004; São Gonçalo; Quinta Câmara de Direito Público;
Relª
Desª Rose Marie Pimentel Martins; DORJ 19/04/2024; Pág. 456.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026